Tribunal: TCU
Processo: 021.889/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3171/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Djanilson Batista de Souza, emitida pelo Ministério da Saúde, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam, como irregularidade, que o valor pago a título de diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI) , posteriormente nomeado "DIFERENCA INDIVIDUAL L.12.998", nos proventos do interessado, não observou os termos do § 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que a rubrica em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988) ; Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo) ; Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008) , alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006. (Acórdãos 4967/2012, 1108/2014 e 3222/2017, todos da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdãos 4054/2013, 1403/2014, 3.557/2014, 4.779/2014, 5.153/2015, 661/2016, 4.775/2016 e 10405/2022, todos da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 9580/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 3147/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; Acórdão de Relação 468/2023 - Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Weder de Oliveira) ; e Acórdão 1191/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Sherman; Acórdão 2286/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; Acórdão 10.676/2015 e Acórdão de Relação 1033/2023, ambos da Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 17943/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 8303/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro) ; e Acórdão 1423/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração do interessado, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI em dezembro de 2011, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pelo interessado deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) , atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) , e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 19/6/2019 (peça 3, pág. 1) , não tendo transcorrido, portanto, o prazo de 5 anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) . ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.889/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Djanilson Batista de Souza (XXX.093.613-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias da ciência deste Acórdão, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.